Tribunal: TJDFT
Processo: 0033190-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0033190-52.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: LUCAS RODRIGUES COSTA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO Haja vista a manifestação da Defensoria Pública na qual atesta a conformidade da digitalização dos autos (ID 36728079), cumpra-se a decisão de ID 16311944 e proceda-se à remessa do agravo em recurso extraordinário (ID 15186162) para julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de julho de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal